Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720399-62.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PATRICK SIQUEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DECOTE. 1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. A qualificadora de concurso de pessoas restou amplamente demonstrada nos autos, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas e demais provas coligidas aos autos. 2. Diante da demonstração da prática delitiva, bem como comprovação da autoria do fato, não pairam dúvidas acerca da consumação do crime de furto pelo réu/apelante e seu comparsa. 3. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Não se admite na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de reparação pelos prejuízos causados à vítima, quando não houver instrução específica relacionada ao tema. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a indenização mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, §2°, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime para furto simples, diante da ausência de provas acerca do concurso de pessoas; b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do mesmo diploma legal, uma vez que a pena-base não foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 155, §2°, do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação do delito para a modalidade simples) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030